Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante em cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Partindo-se da baliza fática de que os vestidos são bens móveis necessários à realização de diversos negócios jurídicos que se enquadram com o desiderato da atividade empresarial engendrada pela devedora, está assente a utilidade destes.
4. Por fim, categorizados como bens necessários e úteis, as roupas para a festa são impenhoráveis, nos termos do inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC/2015.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.